Tribunal: TJSP
Processo: 1022720-71.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Contratação fraudulenta de financiamento em nome da autora – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Relação contratual não provada – Inexigibilidade da dívida mantida – Ausência de descontos indevidos ou negativação do nome – Dano moral –

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais – Sentença de parcial procedência – Contratação fraudulenta de financiamento em nome da autora – Incidência do CDC, artigo 6o, VIII, e NCPC, art. 373, II – Relação contratual não provada – Inexigibilidade da dívida mantida – Ausência de descontos indevidos ou negativação do nome – Dano moral – Inocorrência - Fixação de multa na hipótese de descumprimento de decisão judicial – A multa fixada visa dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial – Minoração descabida – Base de cálculo dos honorários advocatícios alterada – Sentença parcialmente modificada – Recurso da ré desprovido, e parcialmente provido o da autora, e majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11) devidos pela ré.